Tribunal: TJES
Processo: 0000945-29.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-29.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILTON BERNARDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado), e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. A defesa requer, preliminarmente, a anulação da sessão plenária, em razão de menção aos antecedentes criminais do réu pelo representante do Ministério Público. No mérito, pleiteia novo julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena e a exclusão da indenização por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade da sessão plenária; (
ii
) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e; (
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público durante os debates no Júri não configura nulidade, pois não está incluída nas restrições do artigo 478, do Código de Processo Penal, além de as certidões de antecedentes criminais terem sido juntadas aos autos com antecedência suficiente para conhecimento da defesa. 5. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, respeitando a soberania do veredicto prevista no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal. 6. A dosimetria da pena merece ajuste, devendo ser mantida a exasperação das penas-bases apenas quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do réu, resultando na redução da pena total para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada, pois não houve uma discussão aprofundada sobre o suposto dano moral coletivo causado pelo crime de homicídio qualificado praticado pelo acusado, bem como a respeito do
quantum
de reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 121, § 2º, I e III; Código de Processo Penal, arts. 478, 479, 593, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg-REsp 1.879.971, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 20/04/2023; STJ, AgRg-HC 763.981, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 10/03/2023; TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 03/10/2023; TJMG, APCR 0004541-63.2021.8.13.0629, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, DJEMG 04/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000945-29.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILTON BERNARDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FREITAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE
DI JULGAMENTO EM RAZÃO DE
MENÇÃO
A
OS ANTECEDENTES
CRIMINAIS
DO RÉU EM PLENÁRIO

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jamilton Bernardo da Silva
, em face da sentença anexada ao id. 12034204, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A defesa do apelante
suscita, prefacialmente, a
anulação da sessão plenária, em razão da menção
aos antecedentes do réu por parte do membro do
Parquet
de primeiro grau.

Como forma de embasar seus argumentos, aduz que
“o procedimento adotado pelo Ministério Público durante o julgamento do Júri (de acordo com ata do Júri), consistente em alegar os antecedentes do apelante, visando induzir os jurados condenar o recorrente no processo onde a prova é estéril, afronta sem sombra de dúvida o artigo 472 do CPP”
.

Pois bem. Não obstante a alegação defensiva, entendo que não merece prosperar.

De início, cabe salientar que o artigo 478, do Código de Processo Penal, dispõe sobre as matérias as quais as partes não podem se referir durante os debates do júri.

A propósito, vejamos:

Art. 478
. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I
– à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II
– ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Assim, conforme se observa, o rol disposto no referido dispositivo legal não engloba as menções acerca da folha de antecedentes criminais do réu, não havendo óbice, portanto, na conduta do
Parquet
de origem ao tecer comentários, durante seus debates, sobre os antecedentes do apelante.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado pela colenda Corte,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E DE OUTRAS DENÚNCIAS EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. ART. 479 DO CPP. JUNTADA NO PRAZO.
I - É entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo
Parquet
em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado. Precedentes.
II - No caso, correta a reforma do
decisum
do Tribunal
a quo
que houvera limitado, indevidamente, o uso da prova juntada aos autos referentes ao histórico criminal do recorrido. Agravo regimental desprovido. (STJ
; AgRg-REsp 1.879.971; Proc. 2020/0145900-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ
; AgRg-HC 763.981; Proc. 2022/0255080-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Ademais, coaduno com o entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça em parecer anexado no id. 12147561, no sentido de que
“frisa-se que, nos ditames do art. 479 do CPP, as certidões de antecedentes criminais (Id. 12033863) foram juntadas aos autos, por requerimento do Parquet, com uma antecedência de quase três meses antes da sessão, possibilitando, assim, amplo conhecimento do conteúdo a ser utilizado em plenário”
.

Assim, considerando a ausência de irregularidade apta a ensejar a nulidade da sessão plenária,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jamilton Bernardo da Silva
, em face da sentença anexada ao id. 12034204, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/05 dos autos físicos, narra os seguintes fatos:

[...] no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 17h54min, na Rod BR 101, nesta urbe, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos contra a vítima Gilsadio Rodrigues Barbosa Filho, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado avistou a vítima trafegando em sua motocicleta em via pública. Na medida em que a vítima Gilsadio se aproximava, JAMILTON iniciou uma série de disparos em sua direção.

No dia do crime a vítima também portava uma arma de fogo, assim, ao receber o ataque sofrido, revidou os disparos e tentou empreender fuga a pé. Houve uma intensa troca de tiros, contudo, somente a vítima Gilsadio foi atingida pelos disparos e foi a óbito.

Após a prática do crime, o denunciado evadiu-se do local.

Iniciada as investigações pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Linhares/ES - DHPP, diligências descortinaram o autor, motivação e dinâmica do crime.

Conforme restou apurado, o denunciado JAMILTON foi o autor do crime, tendo sua autoria revelada através de relatórios de investigação, além de testemunhas oculares do crime.

As investigações apontaram que o denunciado visualizou a vítima passando de motocicleta na rua das Flores, indo em direção a BR101, quando decidiu matá-lo, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo.

No momento do crime JAMILTON, vulgo JABUTI, estava em sua motocicleta Honda CB, de cor vermelha, trajando seu uniforme de trabalho, sendo reconhecido pelas pessoas que estavam no local.

Apurou-se, ainda, que a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas, haja vista que o denunciado integra um grupo criminoso voltado para a traficância naquela região, sendo a vítima sua rival no crime.

Segundo consta dos autos, JAMILTON faz parte do grupo criminoso liderado por Fernando Moraes de Almeida, cuja atuação estava sendo rivalizada com o grupo denominado "Baianos", integrado pela vítima e por seu cunhado Edson Almeida de Jesus.

Salienta-se que pouco tempo antes do crime aqui narrado, o cunhado da vítima de nome Edson foi assassinado pelo grupo de JAMILTON, ao passo que a rivalidade entre eles cresceu exponencialmente após este evento.

Assim, visando eliminar seus rivais e manter a liderança na traficância, JAMILTON decidiu ceifar a vida da vítima.

Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que relacionado ao tráfico de drogas e a guerra entre grupos criminosos.

Ficou comprovado, ainda, que a prática do crime resultou em perigo comum, eis que pessoas que se encontravam na via pública poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.

Não obstante, o crime foi praticado para assegurar a execução e vantagem nos crimes de tráfico de drogas perpetrados pelo grupo criminoso que o denunciado integra, além de assegurar a impunidade do crime de homicídio de Edson Almeida de Jesus, visto que vitimaram duas pessoas da mesma família na intenção de que eles silenciassem sobre a autoria dos delitos.

Por derradeiro, evidencia-se ainda que o denunciado praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência,
condenou o acusado nos crimes capitulados no
artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena de
33 (trinta e três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas
razões recursais
apresentadas
ao id. 12034210
, a defesa aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente, postula o redimensionamento das penas-bases ao menor patamar previsto em lei e a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais coletivos.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas
requeridas,

passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular
, destaco que inicialmente a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados às fls. 08/12 e 30/33, Auto de Apreensão de fl. 20, Laudo Pericial Balístico de fls. 71/76, Relatório de Investigação de fls. 82/92, bem como pelo Laudo Pericial de Local de Homicídio de fls. 156/183.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Inicialmente, saliento que a testemunha preservada nº 11/2022, ao prestar depoimento na esfera policial (fl. 34 dos autos físicos), narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...]
QUE ouviu comentários que a pessoa identificada como JABUTI foi o responsável pela morte de GILDÁSIO RODRIGUES BARBOSA FILHO; QUE as pessoas que informaram que JABUTI seria o autor do homicídio consumado de GILDÁSIO tem medo de se identificar; QUE JABUTI se chama JAMILTON BERNADO
; QUE GILDÁSIO não tinha problemas com JABUTI; QUE não sabe porque JAMILTON, vulgo JABUTI, matou GILDÁSIO; QUE JAMILTON, vulgo JABUTI, mora no Rio Quartel, mas não sabe precisar sua localização exata [...].”.

Ao ser ouvida em juízo (mídia inclusa à fl. 209 dos autos físicos), a referida testemunha esclareceu que ficou sabendo dos fatos por meio de uma outra testemunha (essa ocular), narrando que o apelante Jamilton passou de moto na rua e, em seguida, proferiu disparos de arma de fogo
contra a
vítima. Ao final, a testemunha preservada nº 11/2022 confirmou seu depoimento prestado em delegacia.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha preservada nº 29/2022, que presenciou o ocorrido, e ao ser ouvida na fase inquisitiva (fl. 93 dos autos físicos) consignou o seguinte:

“
[...] Que o depoente não conhece GILDÁSIO nem tem relação de amizade com ele;
Que no dia dos fatos estava na região de Rio Quartel, fazendo compras, por volta das 17h40min, quando ouviu barulho de tiros; Que imediatamente correu até a porta do estabelecimento comercial, e presenciou JAMILTON BERNARDO atirando contra um homem, o qual posteriormente constatou se tratar da vítima GILDÁSIO; Que presenciou troca de tiros entre GILDÁSIO e JAMILTON; Que JAMILTON estava numa motocicleta HOHDA CB 300 de cor vermelha, e GILDÁSIO em uma outra moto que o depoente não é capaz identificar; Que após iniciar a troca de tiros, GILDÁSIO deixou a motocicleta em que estava, e saiu correndo a pé; Que GILDÁSIO correu, curvou uma esquina e caiu no chão; Que quando JAMILTON percebeu que GILDÁSIO curvou a esquina correndo, caiu do local e tomou destino ignorado; Que o depoente reconheceu JAMILTON pela motocicleta e pelo uniforme da empresa em que ele trabalha; Que JAMILTON é a única pessoa de Rio Quartel com essa motocicleta vermelha HONDA CB 300
; Que JAMILTON trabalha numa empresa e usa um uniforme cinza, com as mangas verdes e a letra com o nome da empresa verde; Que na foto do "facebook" de JAMILTON é possível identificar essa vestimenta;
Que o depoente soube depois que o apelido de JAMILTON é "JABUTI"
;
Que o depoente não sabe a motivação do crime, apenas presenciou o ocorrido; Que Rio Quartel é um local pequeno, onde todos normalmente se conhecem ou sabem quem são as pessoas que moram lá; Que quando ocorreu o crime, havia outras pessoas no local que presenciaram tudo;
Que JAMILTON não fez uso de nenhuma máscara para cobrir seu rosto
; Que o depoente não se recorda se JAMILTON estava usando capacete; Que o depoente não pode dar mais detalhes sobre o que presenciou, pois teme que neste momento seja identificada por terceiros e que estes possam atentar contra sua vida [...].”.

Na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 209 dos autos físicos), a testemunha preservada nº 29/2022 manteve a versão anteriormente apresentada, descrevendo os fatos nos seguintes termos, consoante transcrição em sentença de pronúncia:

“
[...]
viu nitidamente os fatos e conseguiu identificar “certinho” a pessoa; a depoente presenciou a moto do acusado e o acusado uniformizado; viu GILDÁSIO correndo em direção ao trevo; viu a hora em que o acusado manobrou a moto e saiu em alta velocidade
; daí em diante, a depoente não viu mais nada;
quando fala o acusado, está se referindo ao réu JAMILTON BARBOSA DA SILVA, vulgo “JABUTI”; a depoente viu a vítima correndo; viu o acusado efetuando disparos contra a vítima; já conhecia o réu e não teve dificuldade para identificá-lo, pois somente o réu tem aquela moto no Bairro e somente o réu trabalha na empresa e ele estava uniformizado
; lida a oitiva de fl. 93, afirma que: confirma o depoimento;
quando escutou o barulho do primeiro tiro, correu para ver e viu GILDÁSIO com a mão para trás tentando atirar em JAMILTON e com a outra mão na cintura na lesão; quando viu GILDÁSIO
efetuando o disparo, ele já havia sido atingido
; confirma o auto de reconhecimento de fl. 94 [...] a depoente mora no Bairro Rio Quartel; o crime ocorreu na Rua das Flores; o Bairro Rio Quartel é cortado pela BR-101; da porta do supermercado, dá para ver o local do crime [...] não conhecia a vítima; conhecia o acusado, de criança, de convivência no bairro, e de se cumprimentarem; não se recorda se o atirador estava de capacete ou sem;
recorda-se que o réu estava de moto e uniforme da empresa
[...]
o réu era o único que circulava no local com o uniforme e a moto; no mesmo dia, o acusado tinha passado pela depoente com o mesmo uniforme e a moto
[...]
todos chamam o réu de JABUTI no Bairro
[...].”.

Ainda, o policial civil Mateus Monteiro dos Santos, ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 209 dos autos físicos), contou como as investigações chegaram no apelante. Confira-se:

“
[...]
todo o Bairro já falava que o autor era JAMILTON BERNARDO DA SILVA, vulgo “JABUTI”; QUE conseguiram uma testemunha ocular que viu tudo e tem muito temor;
QUE a testemunha falou que o réu foi claramente quem atirou, não pela roupa, não pela moto, mas pelo jeito de se portar;
a esposa de GILDÁSIO também teve as informações de que seria o réu JAMILTON
[...] QUE o motivo do homicídio foi a guerra de tráfico [...].”.

Após, a
o ser ouvido em sessão plenária (mídia inclusa em
link
anexado ao id. 12033844), o policial manteve seu depoimento, contando novamente como os fatos ocorrerem.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, tanto na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 209 dos autos físicos), quanto na sessão do júri (mídia inclusa em
link
anexado ao id. 12033844), negou os fatos que lhe foram imputados, apresentando versão que não encontra arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos testemunhais e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, o réu
Jamilton Bernardo da Silva ceifou a vida da vítima
Gildásio Rodrigues Barbosa Filho.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não
havendo, por conseguinte, que se falar em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Prosseguindo na análise das insurgências,
a defesa se insurge quanto às penas-bases aplicadas, postulando a redução ao mínimo legal
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, também do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade, conduta social e consequências do crime
,
com amparo n
a seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade: Vejo que deve ser valorada de forma negativa, levando-se em consideração que o crime foi praticado em RODOVIA movimentada, em plena luz do dia, demonstrando a maior periculosidade do acusado, que não se intimidou com tais circunstâncias, em verdadeira demonstração de poder e objetivando ser respeitado na região onde reside
. Em relação aos seus antecedentes: vejo como imaculados.
Sobre a conduta social, vejo que deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o réu fora pronunciado, na data de 21/05/2021, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n° 0001221-65.2019.8.08.0030, como incurso no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03, em concurso material; está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0000285- 06.2020.8.08.0030, perante esta Unidade Judiciária, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 15 da Lei n° 10.826/03, no art. 309 da Lei n° 9.503/1997 e no art. 330 do Código Penal e responde à Ação Penal n° 0000307-98.2019.8.08.0030, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de injúria, indicando, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada à prática de fatos típicos
. Quanto à personalidade, sem valoração negativa. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As circunstâncias do crime sem valoração negativa.
As consequências deve ser valorada de forma negativa, levando-se em consideração que a vítima deixou esposa, que certamente teve retirada de si o direito de convivência com seu companheiro
. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime”.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, entendo por necessário afastar a valoração negativa desse vetor, tendo em vista que a fundamentação empregada pelo magistrado já constitui a qualificadora do perigo comum, utilizada para qualificar o crime. Assim, para não incorrer em
bis in idem
, torno neutra a referida circunstância judicial.

Concernente as
consequências do crime
, entendo que a per
d
a de pessoa do convívio, como no caso dos autos em que a vítima deixou sua esposa, trata-se de elemento que,
em que pese sua gravidade,
não extrapola o tipo penal do crime de homicídio.

Lado outro, em relação
à

conduta social
–
única circunstância valorada como negativa também em relação ao crime previsto no artigo
14, da Lei nº
10.826/2003
–
entendo que deve ser mantida em desfavor do réu.

Isso porque
, não obstante o magistrado tenha utilizado ações penais em curso para negativar o vetor em desfavor do acusado, circunstância que por si só não ensejaria o recrudescimento da pena-base,
vislumbro que restou devidamente demonstrado através dos depoimentos prestados pelo policial civil Mateus
Monteiro dos Santos
que o apelante, além de comandar
uma
gangue do tráfico de drogas, é temido em sua região,
especialmente
por possuir suposto envolvimento em outros delitos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...]
5. In casu,
a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (I) na existência de provas que demonstram que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (II) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia

(e-STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes. 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.895.065; Proc. 2021/0161604-9; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJE 30/08/2021).

Portanto,
considerando que é desfavorável ao réu, para ambos os crimes praticados, apenas a circunstância judicial da conduta social
, adoto a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínimas e máximas para cada vetorial negativo e
estabeleço, para o delito de homicídio qualificado, a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão e, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, em relação ao crime de
homicídio qualificado
,
considerando
a ausência de circunstâncias atenuantes e a presença da
agravante do motivo torpe
(artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal),
agravo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Já quanto ao crime previsto no artigo 14, da Lei nº
10.826/2003, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, ante a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e definição,
torno como definitivas para cumprimento de Jamilton Bernardo da Silva
as penas de

16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o crime de homicídio qualificado, e de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa para o delito de porte ilegal de arma de fogo,
totalizando, nos moldes do artigo 69, do Código Penal,
a pena de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
,
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado.

Por fim,
em relação ao pedido defensivo acerca da indenização por danos morais coletivos fixada pelo magistrado
, destaco que o mesmo merece ser acolhido. Explico.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o magistrado
a quo
condenou o réu à reparação de danos morais coletivos, em razão do crime ter sido cometido “
mediante disparos em via pública, expondo uma gama de pessoas aos riscos do comportamento, sendo o caso, portanto, de reconhecimento de dano moral coletivo, até pelo fato de crime que aterroriza a população, proveniente de guerra pelo tráfico de drogas
”.

Outrossim, o julgador de primeiro grau acrescentou que “
se o comércio de drogas gera dano moral coletivo, com maior razão um crime de homicídio que expõe pessoas da comunidade aos riscos da violência
”.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que,
no caso dos autos
,
além da vítima do crime ser
pessoa de
Gilsadio Rodrigues Barbosa Filho
, que faleceu em razão da prática delituosa do réu,
observo que
não houve uma dis
cussão aprofundada sobre o
suposto
dano moral coletivo
causado pelo crime de homicídio qualificado praticado pelo acusado
, bem como
a respeito d
o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que
deve ser procedido o afastamento da condenação do ora apelante ao
pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral coletivo
, haja vista a impossibilidade de
ser
mensura
do
o dano causado
em uma sociedade em razão de determinado homicídio
e,
por conseguinte,
estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA NÃO EMPREGADA PARA TIPIFICAR A CONDUTA COMO CAUSA DE AUMENTO. IMPRATICABILIDADE. QUALIFICADORA APLICADA COMO AGRAVANTE NA SENTENÇA. PRECEDENTE STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo relatado pela testemunha Daiane Maria da Silva (mídia anexa), o apelante iniciou a prática criminosa no interior da residência em que morava com a vítima e finalizou a empreitada nas intermediações da casa da genitora da testemunha, ante a tentativa de fuga da ofendida. Parte da ação (golpes de faca) ocorreu na presença da testemunha e de sua filha, de apenas 08 meses de idade, que estava em seu colo. Portanto, as circunstâncias do crime devem ser valoradas. 2. O Juiz de 1º grau utilizou a qualificadora do art. 121, § 2º, VI, do CP para qualificar o delito, definindo a pena-base, e a qualificadora mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido como circunstância agravante (art. 61, II, c,
in fine
do Código Penal), na segunda fase da dosimetria, em consonância com a jurisprudência do STJ. Assim, improcedente o pedido do
Parquet
para aplicar a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP como causa de aumento, na 3ª fase da dosimetria, porquanto a sua utilização da 2º fase está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior.
3. Não obstante o pedido de danos materiais e morais coletivos tenha sido formulado pelo Ministério Público na denúncia, não houve nos autos instrução específica, com observância do contraditório e ampla defesa, a fim de apurar o prejuízo material e moral causado. Sendo assim, descabida a aplicação de indenização
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPI; ACr 0000234-82.2019.8.18.0084; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 15/09/2022; Pág. 113).

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
a fim de reduzir a pena de Jamilton Bernardo da Silva em razão do redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, bem como afastar a indenização por danos morais coletivos fixada
,

mantendo-se incólumes os demais
termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)